Tribunal: CARF
Processo: 12571.720123/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016, 2017, 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. EMOLUMENTOS DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. APURAÇÃO COM BASE EM LIVRO AUXILIAR DE RECEITA E DESPESA. GLOSA DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA.
Os rendimentos provenientes do trabalho não assalariado, inclusive os decorrentes da atividade de serventuário da justiça, como tabeliães, notários e oficiais de registro, quando não remunerados exclusivamente pelos cofres públicos, sujeitam-se à tributação na pessoa física do beneficiário.
Comprovada a omissão de rendimentos mediante confronto entre os valores informados em declarações de ajuste anual e aqueles constantes do Livro Auxiliar de Receita e Despesa exigido pelo Provimento no 45/2015 do Conselho Nacional de Justiça, legítimo o lançamento de ofício do imposto devido.
A dedução de despesas escrituradas em livro-caixa exige comprovação documental idônea, sendo legítima a glosa das despesas não comprovadas ou que não configurem gastos necessários à percepção da receita ou manutenção da fonte produtora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARGUMENTOS DE DEFESA TRAZIDOS SOMENTE EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
Se for impossível compreender a controvérsia, a partir das razões de impugnação, está correto o julgamento de improcedência realizado pelo órgão julgador de origem, no sentido de ser inadmissível a simples alegação, feita de forma genérica e desprovida de qualquer indicação específica e concreta acerca de equívoco cometido pela autoridade fiscal, na apuração das bases de cálculo da exação objeto do lançamento impugnado (art. 16, III, IV e § 1o do Decreto 70.235/1972).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO A 100 %.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, c, do CTN, em consonância com a Lei 14.689/2023 e com a tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 863, limitando-se a multa qualificada ao patamar de 100% do crédito tributário na ausência de reincidência. Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n° 9.430/96 quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720123/2018-11
ACÓRDÃO
2102-004.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS FRANCISCO ARAUJO MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016, 2017, 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. EMOLUMENTOS DE
SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. APURAÇÃO COM BASE EM LIVRO AUXILIAR
DE RECEITA E DESPESA. GLOSA DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA.
Os rendimentos provenientes do trabalho não assalariado, inclusive os
decorrentes da atividade de serventuário da justiça, como tabeliães,
notários e oficiais de registro, quando não remunerados exclusivamente
pelos cofres públicos, sujeitam-se à tributação na pessoa física do
beneficiário.
Comprovada a omissão de rendimentos mediante confronto entre os
valores informados em declarações de ajuste anual e aqueles constantes
do Livro Auxiliar de Receita e Despesa exigido pelo Provimento no 45/2015
do Conselho Nacional de Justiça, legítimo o lançamento de ofício do
imposto devido.
A dedução de despesas escrituradas em livro-caixa exige comprovação
documental idônea, sendo legítima a glosa das despesas não comprovadas
ou que não configurem gastos necessários à percepção da receita ou
manutenção da fonte produtora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARGUMENTOS DE DEFESA TRAZIDOS
SOMENTE EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720123/2018-11
2
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DE
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-
RECORRIDO.
Se for impossível compreender a controvérsia, a partir das razões de
impugnação, está correto o julgamento de improcedência realizado pelo
órgão julgador de origem, no sentido de ser inadmissível a simples
alegação, feita de forma genérica e desprovida de qualquer indicação
específica e concreta acerca de equívoco cometido pela autoridade fiscal,
na apuração das bases de cálculo da exação objeto do lançamento
impugnado (art. 16, III, IV e § 1o do Decreto 70.235/1972).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO A 100 %.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, c, do CTN, em
consonância com a Lei 14.689/2023 e com a tese firmada pelo STF no Tema
de Repercussão Geral 863, limitando-se a multa qualificada ao patamar de
100% do crédito tributário na ausência de reincidência. Aplica-se a multa
qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n° 9.430/96 quando
verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação,
fraude ou conluio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício qualificada a 100%, por força da retroatividade
benigna. Vencidos os conselheiros Fernando Gomes Favacho e Cleberson Alex Friess, que negaram
provimento. O voto divergente do conselheiro Cleberson Alex Friess foi convertido em declaração
de voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Jose Marcio
Bittes, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720123/2018-11
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Marcos Francisco Araujo Martins
contra o acórdão proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito
tributário constituído por meio de auto de infração relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física – IRPF.
O lançamento decorreu de procedimento fiscal instaurado com a finalidade de
verificar o cumprimento das obrigações tributárias do contribuinte relativamente aos anos-
calendário de 2015 a 2017, correspondentes aos exercícios de 2016 a 2018.
Durante a ação fiscal, a autoridade tributária constatou a existência de divergências
entre os rendimentos declarados pelo contribuinte em suas Declarações de Ajuste Anual e aqueles
efetivamente auferidos no exercício da atividade de escrevente substituto do 1o Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Guarapuava/PR.
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte apresentou
livro-caixa cuja confiabilidade foi considerada insuficiente, uma vez que os registros de receitas
foram efetuados por valores globais ao final de cada mês, sem a individualização dos atos
praticados ou das datas de recebimento. Tal circunstância levou a fiscalização a utilizar como base
de apuração o Livro Auxiliar de Receita e Despesa exigido pelo Provimento no 45/2015 do
Conselho Nacional de Justiça, documento que apresentava o detalhamento das receitas e
despesas da atividade cartorial.
A partir dessa documentação, verificou-se que o contribuinte auferiu receitas
substancialmente superiores às declaradas em suas declarações de imposto de renda, tendo sido
apurados rendimentos efetivos de R$ 399.228,07 no ano de 2015, R$ 1.137.571,74 no ano de 2016
e R$ 1.317.427,50 no ano de 2017.
Também foram glosadas diversas despesas lançadas em livro-caixa por ausência de
comprovação documental ou por não configurarem despesas necessárias à manutenção da fonte
produtora, tais como gastos com assessoria jurídica, despesas com aquisição de bens duráveis e
despesas registradas em duplicidade.
Diante dessas constatações, foi lavrado auto de infração para exigência de IRPF
suplementar no valor de R$ 355.237,99, acrescido de juros de mora, multa de ofício qualificada e
multa isolada.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação administrativa sustentando,
em síntese, que os valores recebidos no exercício da atividade cartorial estariam submetidos a
controvérsia judicial relacionada à incidência do teto remuneratório constitucional aplicável aos
interinos de serventias extrajudiciais, o que, segundo alegado, configuraria condição suspensiva do
fato gerador do imposto.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720123/2018-11
4
A Delegacia de Julgamento rejeitou os argumentos apresentados, concluindo que a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda independe da definição judicial acerca da
aplicação do teto remuneratório, uma vez que os valores foram efetivamente percebidos pelo
contribuinte no período fiscalizado. Assim, julgou improcedente a impugnação e manteve
integralmente o lançamento fiscal.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando essencialmente
os argumentos anteriormente apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Do mérito
Conforme se infere do relatório fiscal e de tudo o que dos autos consta, o presente
litígio recursal gravita em torno de três esferas relevantes, a saber: (i) a alegada inocorrência do
fato gerador do imposto de renda, sob o argumento de existência de condição suspensiva
decorrente de discussão judicial acerca do teto remuneratório aplicável aos interinos de serventias
extrajudiciais; (ii) a suposta ilegalidade da exigência tributária à luz dos princípios da capacidade
contributiva e da vedação ao solve et repete; e (iii) a insurgência quanto ao reconhecimento, pela
decisão recorrida, de matérias tidas como não impugnadas, especialmente no que se refere às
glosas de despesas e às penalidades aplicadas .
Nesse sentido, passa-se à análise de cada uma das alegações.
Inicialmente, no que tange à tese de inocorrência do fato gerador do imposto de
renda, sob o argumento de que os valores percebidos estariam sujeitos a condição suspensiva,
não assiste razão ao recorrente.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que o contribuinte, no exercício de suas
atividades como escrevente substituto de serventia extrajudicial, auferiu rendimentos expressivos
decorrentes de custas e emolumentos, os quais foram devidamente registrados em seu Livro
Auxiliar de Receita e Despesa, em valores significativamente superiores àqueles informados em
suas Declarações de Ajuste Anual. Conforme apurado pela fiscalização, foram auferidos valores de
R$ 399.228,07 no ano de 2015, R$ 1.137.571,75 em 2016 e R$ 1.317.379,33 em 2017, resultando
em omissão de rendimentos de R$ 308.814,50, R$ 425.365,68 e R$ 557.595,34, respectivamente.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720123/2018-11
5
Tais valores, além de expressivos, foram admitidos pelo próprio contribuinte como
receitas efetivamente auferidas, conforme declaração apresentada no curso da ação fiscal,
circunstância que afasta qualquer dúvida quanto à ocorrência de disponibilidade econômica dos
rendimentos.
A alegação de que tais valores estariam sujeitos a condição suspensiva, em razão de
discussão judicial acerca do teto remuneratório, não se sustenta. Isso porque, conforme
corretamente consignado pela autoridade julgadora de primeira instância, durante todo o período
fiscalizado o contribuinte não se submeteu ao referido teto, tendo efetivamente recebido e
usufruído dos valores auferidos, os quais ingressaram em sua esfera patrimonial de forma plena e
imediata.
A eventual existência de discussão judicial acerca da limitação remuneratória não
tem o condão de descaracterizar o fato gerador do imposto de renda, que se aperfeiçoa com a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nos termos do art. 43 do CTN. No
caso, a disponibilidade econômica restou inequivocamente configurada, na medida em que os
valores foram efetivamente percebidos pelo contribuinte e utilizados em seu proveito.
Eventual obrigação futura de devolução de valores ao erário, decorrente de decisão
judicial posterior, não afasta a ocorrência do fato gerador no momento em que os rendimentos
foram percebidos, podendo, quando muito, ensejar ajustes em períodos posteriores, nos termos
da legislação aplicável, mas jamais retroagir para descaracterizar a tributação já constituída.
Não se aplica, portanto, ao caso, o disposto no art. 117 do CTN, porquanto não se
está diante de negócio jurídico condicionado, mas sim de percepção efetiva de rendimentos, cuja
tributação independe da definição definitiva acerca de eventual limitação remuneratória.
No mesmo sentido, não prospera a alegação de afronta aos princípios da
capacidade contributiva e da vedação ao solve et repete. A exigência tributária decorre de
rendimentos efetivamente auferidos pelo contribuinte, sendo certo que a tributação incide sobre
a disponibilidade econômica verificada no período, não havendo qualquer ilegalidade na exigência
do tributo nos termos em que lançados.
No que se refere à alegação de que a decisão recorrida teria incorretamente
considerado determinadas matérias como não impugnadas, também não merece acolhida a
pretensão recursal.
Conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, o contribuinte não
apresentou impugnação específica quanto às glosas de despesas de livro-caixa, à multa isolada e à
multa de ofício qualificada, razão pela qual tais matérias foram corretamente consideradas
incontroversas, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
A alegação de que a impugnação global do lançamento abrangeria
automaticamente todos os seus aspectos não se sustenta no âmbito do processo administrativo
fiscal, que exige a impugnação específica dos pontos controvertidos, sob pena de preclusão. O
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720123/2018-11
6
princípio do formalismo moderado não afasta a necessidade de delimitação objetiva da
controvérsia, especialmente em matéria tributária, na qual a constituição do crédito se dá por
itens autônomos e passíveis de impugnação individualizada.
Como dito, o contencioso administrativo tributário exige impugnação específica e
individualizada dos pontos controvertidos, não sendo suficiente a mera insurgência genérica
contra o lançamento como um todo para atrair à apreciação da autoridade julgadora todos os
seus elementos constitutivos. A lógica aplicável não é a de que a contestação de um “conjunto
maior” implicaria, automaticamente, a devolução de todos os seus “subconjuntos” à análise
administrativa.
Ao contrário, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, consideram-se não
impugnadas — e, portanto, definitivamente constituídas — as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas pelo sujeito passivo, operando-se a preclusão quanto a tais pontos.
Desse modo, é inaplicável, no âmbito do processo administrativo fiscal, a arguida
“teoria dos conjuntos” como forma de afastar a necessidade de impugnação específica, devendo
ser mantido o entendimento da decisão recorrida que reconheceu como incontroversas as
matérias não expressamente impugnadas.
Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que as glosas de despesas foram
devidamente fundamentadas pela fiscalização, tendo sido excluídas aquelas que não se
enquadravam como despesas necessárias à manutenção da fonte produtora, aquelas não
comprovadas documentalmente, bem como aquelas lançadas em duplicidade ou com natureza de
investimento, em estrita observância à legislação do imposto de renda.
Diante de todo o exposto, verifica-se que o lançamento foi constituído com base em
elementos concretos, em estrita observância à legislação tributária aplicável, não havendo
qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade ou reforma.
Assim, devem ser rejeitadas as alegações recursais, mantendo-se o acórdão
recorrido por seus próprios fundamentos.
Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade no lançamento efetuado pela
autoridade fiscal nem fundamentos capazes de justificar a reforma da decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento.
- Da multa de ofício qualificada
Apesar de não ser cabível analisar os argumentos do Recorrente sobre uma suposta
ausência de comprovação do dolo para justificar a qualificação da multa, dada a preclusão
consumativa, vale ressaltar que o trabalho fiscal foi preciso neste ponto, já que tipificou
claramente a conduta do contribuinte, enquadrando-a na hipótese de sonegação prevista pelo art.
71, da Lei no 4.502/64.
Assim, a qualificação da multa mostra-se pertinente diante do quadro fático doloso
revelado nos autos.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720123/2018-11
7
Porém a referida penalidade precisa respeitar o limite de 100%, o que deve ser
reconhecido de ofício por este colegiado.
Em primeiro lugar, tem-se a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do
CTN, em função da modificação introduzida pela Lei 14.689/2023, que alterou o artigo 44 da Lei no
9.430/96, no sentido de reduzir o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, quando
não há reincidência.
Em segundo lugar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 863 de
Repercussão Geral, fixou tese segundo a qual, até que lei complementar federal discipline a
matéria, a multa qualificada por sonegação, fraude ou conluio fica limitada a 100% do crédito
tributário, podendo atingir 150% apenas em caso de reincidência nos termos do art. 44, § 1o-A, da
Lei 9.430/1996, incluído pela Lei 14.689/2023, observando-se ainda o § 1o-C do mesmo
dispositivo.
Houve, ainda, modulação dos efeitos: a decisão produz efeitos a partir da edição da
Lei 14.689/2023, preservando-se os patamares vigentes até então, exceto para processos judiciais
ou administrativos pendentes de julgamento e fatos geradores anteriores sem pagamento de
multa.
Diante disso, a multa de ofício qualificada deve ser reduzida para 100%, em
conformidade com a Lei 14.689/2023, aplicando-se o art. 106, II, c, do CTN e a tese firmada pelo
STF no Tema 863.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento, tão somente para reduzir a multa de ofício qualificada a 100% por força da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar as razões pelas quais divergi do voto do I. Relator.
As questões não provocadas a debate pelo sujeito passivo, mediante expressa
contestação na petição recursal, impedem a apreciação pelo órgão julgador, por força dos
princípios da preclusão e do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720123/2018-11
8
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
É indiscutível que a impugnação não contestou expressamente a multa aplicada no
lançamento e, portanto, sequer pode ser considerada matéria devolvida à instância recursal (fls.
1.096).
Assim se manifestou a decisão recorrida (fls. 1.114):
(...)
Cabe informar, preliminarmente, que o sujeito passivo não contestou glosa sobre
a dedução indevida de despesas de livro caixa, no valor de R$ 32.567,36, a multa
aplicada isoladamente no valor de R$ 161.312,50 e, tampouco, a multa
qualificada de 150% aplicada nos termos do art. 44 I e §1o da lei 9.430/96 sobre o
lançamento em questão.
Assim, considero incontroverso o assunto, nos termos do art. 58 do Decreto
7.574/11, abaixo transcrito, restando consolidado o respectivo crédito tributário
apurado sobre as matérias em questão.
(...)
Não se trata de matéria de ordem pública, dado que a penalidade compõe o crédito
tributário lançado, configurando, portanto, direito patrimonial disponível no âmbito do
contencioso administrativo fiscal.
Ademais disso, as hipóteses para alteração do lançamento fiscal regularmente
notificado ao sujeito passivo, pela via administrativa, estão enumeradas no Código Tributário
Nacional – CTN (art. 145, incisos I a III).
É verdade que a finalidade do contencioso fiscal, disciplinado pelo rito do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, é o controle de legalidade do lançamento tributário.
Entretanto, não significa a revisão de ofício do lançamento fiscal
independentemente do cumprimento das formalidades, em qualquer fase ou instância, razão pela
qual é dever do julgador preservar a integridade do rito procedimental.
A aplicação dos preceitos do art. 106, inciso II, do CTN, no âmbito do contencioso
administrativo fiscal, incumbe à autoridade competente. Não cabe alargar o seu escopo.
Nesse sentido, não haveria prejuízo ao interessado pela falta de apreciação da
redução do percentual da multa qualificada pelo órgão julgador administrativo, na medida em que
a unidade da RFB responsável pela liquidação e execução do acórdão, previamente aos atos de
cobrança, necessariamente observaria a legislação superveniente mais benéfica, em matéria de
penalidade, além da decisão proferida no Tema 863/STF (art. 145, inciso III, c/c art. 149, incisos I e
VIII, do CTN).
Em suma, eis as razões por que votei para NEGAR PROVIMENTO.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.310 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720123/2018-11
9

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1162
DF CARF MF
Original